Tribunal: TJSP
Processo: 2122602-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – Acórdão que deixou de apreciar a questão dos valores de IPTU posteriores ao cálculo elaborado pelo Contador, os quais, desde que o pagamento esteja devidamente comprovado pelo embargante, devem ser abatidos do total do débito – Embargos acolhidos com efeito modificativo